Tribunal: TJSP
Processo: 2237031-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de instrumento - ação de cobrança de despesas condominiais – cumprimento de sentença - insurgência contra decisão que carreou rejeitada impugnação a laudo pericial e homologado o trabalho técnico – inconsistência - alegações genéricas, insuficientes ao arrefecimento das conclusões do experto, que, como cediço, atua empolgado por relação de confiança - ausência de crítica técnica -

Ementa:
Agravo de instrumento - ação de cobrança de despesas condominiais – cumprimento de sentença - insurgência contra decisão que carreou rejeitada impugnação a laudo pericial e homologado o trabalho técnico – inconsistência - alegações genéricas, insuficientes ao arrefecimento das conclusões do experto, que, como cediço, atua empolgado por relação de confiança - ausência de crítica técnica - prevalência, contudo, do primeiro laudo técnico, e assim por mais consentâneo com a realidade imobiliária da região - decisão preservada – recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2237031-75.2019.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante LUCINEA
APARECIDA CANDIDO, é agravado CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL
ARUBA E CANCUN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e NESTOR DUARTE.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237031-75.2019.8.26.0000 -Voto no 8617 RA
2
Voto no 8617 – 34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2237031-75.2019.8.26.0000
Origem: 1a Vara Cível do Foro de Praia Grande
Agravante: Lucinea Aparecida Candido
Agravado: Condomínio Edifício Residencial Aruba e Cancun
Juiz de Direito: Renato Zanela Pandin e Cruz Gandini
Agravo de instrumento - ação de cobrança de despesas
condominiais cumprimento de sentença - insurgência contra
decisão que carreou rejeitada impugnação a laudo pericial e
homologado o trabalho técnico
inconsistência - alegações
genéricas, insuficientes ao arrefecimento das conclusões do
experto, que, como cediço, atua empolgado por relação de
confiança - ausência de crítica técnica - prevalência, contudo, do
primeiro laudo técnico, e assim por mais consentâneo com a
realidade imobiliária da região - decisão preservada recurso
parcialmente provido.
Vistos.
Insurreição apresentada por Lucinea Aparecida
Candido em recurso de agravo de instrumento extraído de autos
de ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, que
lhe move Condomínio Edifício Residencial Aruba e Cancun;
observa reclamar reforma a r. decisão reproduzida em fl. 206 - que
trouxe rejeitada impugnação e homologado laudo de avaliação do
imóvel penhorado; diz da nulidade da perícia por alicerçada em
informações prestadas por uma única imobiliária da região -
“Joaquim”; salienta, ao lado disso, utilizados, como paradigmas,
imóveis situados em outras vias da cidade, o que fizera debilitar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237031-75.2019.8.26.0000 -Voto no 8617 RA
3
apuração do real valor do imóvel (amostras nos 03/04/05); anota,
em
derradeiro,
que,
avaliado o bem inicialmente em R$
430.000,00, apresentada impugnação, e o experto reduzira seu
valor, de forma arbitrária, para R$ 370.000,00.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 10/11),
registrada a oferta de contraminuta (fls. 234/236).
É, em síntese, o necessário.
Cuida-se, na origem, de ação de cobrança de
despesas condominiais em fase de cumprimento de sentença;
pretende a executada/agravante, em tônica, o acolhimento da
impugnação ao laudo pericial, anotando, no alusivo, a
necessidade de renovação do exame.
Colhe, em parte, o inconformismo; as genéricas
alegações da agravante ressumam frágeis à invalidação das
conclusões do experto; o resultado da prova pericial, como
cediço, só poderia ser elidido por outro trabalho, sendo de se ver,
no ponto, que a agravante não cuidara indicar assistente técnico,
o que a alicerçar o acolhimento da apontada e bem produzida
prova; confiram-se, na direção, julgados desta c. Corte:
“Agravo
de
instrumento.
Cumprimento
de
sentença.
Impugnação genérica ao laudo de avaliação. Não acolhimento.
Laudo que utilizou método comparativo, considerando imóveis
na região, bem como aspectos de melhorias e de construção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237031-75.2019.8.26.0000 -Voto no 8617 RA
4
de propriedade, além da realização de vistoria "in loco".
Homologação do laudo pericial. Reconhecimento de sua
correção.
Recurso
desprovido.
À
falta
de
impugnação
específica ao laudo pericial e considerando a ausência de
documentos idôneos a embasar a pretensão, não merece ser
acolhida a impugnação formulada pelos agravantes, até
porque o laudo pericial realizado adotou o critério comparativo
de imóveis na região, tendo considerado aspectos de
melhorias e de construção da propriedade, adotando as
normas técnicas para tanto, inclusive, houve a realização de
vistoria "in loco", de modo que está correta a decisão que
homologou referido laudo pericial a fim de que produza seus
jurídicos
e
legais
efeitos.” (Agravo
de
Instrumento
no
2153801-09.2017.8.26.0000, Rel. Des: Kioitsi Chicuta; 32a
Câmara de Direito Privado, j. 25/10/2017)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE EXECUÇÃO

IMPUGNAÇÃO
DO
LAUDO
PERICIAL

AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS CONCRETOS CAPAZES DE INVALIDAR A PROVA
PERICIAL REALIZADA. Os argumentos trazidos aos autos não
são suficientes para ensejar nova avaliação, tendo em vista
que não há elementos que indiquem a existência de erro na
perícia realizada, passível de gerar o alegado prejuízo.
Constata-se que o perito procedeu à avaliação do imóvel
penhorado, mediante minucioso laudo, complementado às fls.
290/291, sobre o qual não se observam desacertos capazes de
determinar a realização de nova perícia ou perícia
complementar, tendo o expert utilizado métodos correntes e
justificado o valor final. Portanto, inexistindo no processo
elementos mínimos de convencimento acerca da sustentada
incorreção no trabalho do profissional nomeado pelo juízo, tem-
se por correta a avaliação realizada, com base nos elementos
apresentados no laudo pericial, que bem considerou as
características e a localização do imóvel
ART. 252, DO
REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO
PAULO. Em consonância com o princípio constitucional da
razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237031-75.2019.8.26.0000 -Voto no 8617 RA
5
da Carta da República, é de rigor a ratificação dos
fundamentos da decisão recorrida.
DECISÃO MANTIDA

RECURSO
IMPROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2047721-50.2019.8.26.0000, Rel. Des: Eduardo Siqueira, j.
06/06/2019)
“In casu”, nada obstante, tenho que o valor
apurado no primeiro laudo pericial(fls. 104/130) se revela mais
adequado à realidade imobiliária da região; nele, com efeito,
acabaram utilizados, como paradigmas, imóveis situados no
mesmo edifício, ao valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais),
sendo de se verificar razoável o “quantum” de R$ 430.000,00
(quatrocentos e trinta mil reais), gizadas as características de
cada unidade; inexiste razão, deveras, à redução tão aguda do
valor do imóvel - R$ 370.000,00 - e isso ao depois da oferta de
críticas apenas pela agravante, com alteração das amostras
comparativas, em evidente prejuízo à devedora.
É o quanto basta.
Dá-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
parcial provimento ao recurso; assim para que acolhido seja o
primeiro laudo pericial apresentado na origem (fls. 104/130).
TERCIO PIRES
Relator